Tribunal: STF
Processo: HC 239594
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE SERIA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 834.238/SP (e-doc. 7, p. 18 - 24).



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, em virtude de condenação decorrente da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para esse fim. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar (e-doc.3, p. 19-20).



    3. A defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (e-doc. 4, p. 1-3). Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta ser cabível a prisão domiciliar, aludindo ao fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos. Menciona a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP. Afirma ser possível, excepcionalmente, a concessão da medida para sentenciadas em cumprimento de pena definitiva em regime fechado ou semiaberto, quando imprescindível aos cuidados do menor. 



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto do art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “(...) Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante. (...)” (grifos nossos).



    7. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez estar a paciente em cumprimento de pena no regime fechado. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos). 



    8. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O STJ, no ato apontado como coator, assim decidiu:



    “Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117, da Lei de Execuções Penais, estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.



     Todavia, no caso, a Defesa não trouxe aos autos nenhuma constatação de que o filho menor da Agravante esteja desamparado ou que precise de cuidados exclusivos maternos, apenas apresenta a certidão de nascimento do menor, sem demonstrar eventual situação de vulnerabilidade do infante. Assim, a Apenada – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117, da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem. 



    Sobre a questão, já decidiu esta Corte que, "[s]em indicação ou comprovação mínima de situação de vulnerabilidade dos filhos menores e da imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção, não é possível conceder à agravante o regime fechado em domicílio" (AgRg no HC 517.011/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).” (e-doc. 7, p. 22; grifos nossos).



    9. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados das crianças, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator